Tribunal: TJDFT
Processo: 0724878-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0724878-05.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLENE VIEIRA DOS SANTOS WEBERLING AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARLENE VIEIRA DOS SANTOS WEBERLING contra decisão proferida no CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA proposto em face do DISTRITO FEDERAL. A Agravante interpôs o recurso sem recolher o preparo e requereu a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Os elementos de convencimento que constam dos autos não permitem inferir, no plano da cognição sumária, a hipossuficiência financeira alegada pela Agravante. Isso porque, embora tenha declarado possuir despesas que impactam sua capacidade econômica, parece ter condições de promover o preparo do recurso, já que é servidora pública do DISTRITO FEDERAL, percebendo remuneração líquida superior a R$ 6.400,00 (ID 73116135). Isto posto, indefiro a gratuidade de justiça para efeito recursal e concedo o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, na forma do artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de junho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator